Tribunal: TJMT
Processo: 1017287-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PJE - RECLAMAÇÃO (12375) 1017287-44.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: JENNYFER CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA ARANTE
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação proposta por JENNYFER CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA ARANTE em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal Provisória do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo n. 1058770-96.2019.8.11.0041, visando garantir a observância dos precedentes proferidos pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, bem como Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
Da análise dos autos, observo que o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira foi Relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000247.83.2020.8.11.0000, inclusive negou provimento, conforme se vê às págs. 141/145 (id.103323030).
Consta ainda, de Certidão de prevenção (id.1003337477).
Sabe-se que, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 80, parágrafo 1o, do RITJMT, o primeiro recurso protocolado no Sodalício tornará prevendo o relator para “eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
Nesta esteira, é evidente que o e. Magistrado tornou-se prevento para a apreciação a presente medida.
Por tais considerações, determino à Secretaria que proceda à remessa dos autos ao ilustre Desembargador.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora